Tribunal: TJDFT
Processo: 0741309-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741309-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN ALMEIDA SOUSA, J V DE SOUSA ALUTO PECAS - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Willian Almeida de Souza e JV de Souza Auto Peças (Oficina Vieira) em face da r. decisão (ID 71921659 dos autos de origem) que, no Mandado de Segurança impetrado em face de ato da Diretoria Colegiada da Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tem por objetivo a suspensão do ato que negou ao primeiro Agravante o direito de preferência na compra de imóvel sito na Área Complementar (AC) 19, Conjunto D, Lote 23, em Santa Maria/DF e homologou a venda do referido imóvel em licitação. Alegam, em resumo, que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela requerida em sede de mandado de segurança. Aduzem que a documentação acostada aos autos comprova a ocupação do lote objeto da lide desde 2005, “sendo que o título encontra-se em nome do Segundo Agravante, em razão de requisitos para participação do PRODF”. Argumentam que os Agravantes exercem posse conjunta sobre o bem, situação consignada na vistoria realizada (ID 19813247, fl. 6), e que todos os requisitos legais foram cumpridos para que exercitem o direito de preferência na aquisição do imóvel. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo licitatório quanto ao bem objeto da lide até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos deduzidos nas razões do recurso não são capazes de refutar os termos da r. decisão agravada. O edital do certame, no item 11 (ID 71217197, fl. 16), é claro no sentido de que o direito de preferência é regulado pelas regras da Resolução no 231/2012 Conad, que dispõe, nos arts. 1o a 5o, o seguinte: “Art. 1o. Esta Resolução estabelece normas e critérios para uniformização dos procedimentos relativos ao reconhecimento do direito de preferência a ser exercido pelos ocupantes de imóveis de propriedade desta Empresa, quando estes forem alienados por meio de licitação pública. Art. 2o. Todo e qualquer pedido de Concessão de Direito de Preferência estará vinculado à efetiva participação do ocupante requerente no respectivo Certame licitatório cujo imóvel estiver incluso para alienação, devendo este submeter-se a todas as demais regras do Edital que reger o certame. Art. 3o. Os procedimentos relacionados ao reconhecimento de eventual direito de preferência terão início com a constatação da ocupação dos imóveis elencados em Pré-Edital no ato da vistoria realizada pelo corpo técnico da Terracap. Art. 4o. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória.” (grifou-se) Ocorre que, conforme destacado pela r. decisão agravada, o primeiro Agravante, que foi quem requereu o direito de preferência, não dispõe de qualquer autorização estatal para ocupação do bem. E foi consignado na decisão da Diretoria Colegiada da Terracap que nem mesmo a empresa, segunda Agravante, possui tal documento (ID 71647054, fl. 8 – item 3.1.10). Portanto, não há como reconhecer a presença da probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator